Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705721-84.2023.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Agravantes: Associação Social dos Sargentos da Aeronáutica do Rio Grande do Sul Associação Nacional do Quadro Especial da Aeronáutica Anquea Agravados: Associação Nacional do Quadro Especial da Aeronáutica Anquea Associação Social dos Sargentos da Aeronáutica do Rio Grande do Sul D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto pela Associação Social dos Sargentos da Aeronáutica do Rio Grande do Sul e pela Associação Nacional do Quadro Especial da Aeronáutica Anquea contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora agravantes (Id. 68830670). Nos termos da norma prevista no art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os agravados no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator